Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-71.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto privilegiado, sendo-lhe cominada a pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 6 dias-multa. A Defesa pleiteou a aplicação da fração redutora máxima prevista no § 2°, do artigo 155, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de aplicação da fração redutora máxima prevista no § 2°, do artigo 155, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na terceira fase da dosimetria da pena, a fração de redução foi adequadamente fixada em 1/3, considerando que o valor do bem subtraído se aproximava do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1736249, Processo no 0712548-69.2022.8.07.0003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, j. 27.07.2023.